Tribunal: TJES
Processo: 5000438-09.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000438-09.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP Centrais Elétricas (Escelsa)
RECORRIDO: MONICA MARIA DOSSI BIASUTTI
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS EM ABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo;
b)
preliminarmente, que inexiste relação de consumo entre as partes;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica constitui em exercício regular de direito;
e)
que a inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito é legal;
f)
que há impossibilidade jurídica do pedido de parcelamento e

que não existe defeito na prestação do serviço;
g)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

No tocante a alegação de inexistência de relação de consumo entre as partes, verifica-se que recorrente e recorrida, respectivamente, figuram como fornecedora e consumidora ao passo que instalação elétrica daquela está registrada em nome desta. Assim, configurada a relação de consumo, rejeito a alegação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto ao restabelecimento da energia elétrica na instalação da recorrida diante de débito em aberto.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, julgou procedente em parte o pleito inicial, determinando a manutenção do fornecimento de energia elétrica na instalação da aqui recorrida, bem como determinou o pagamento do débito em aberto, por parte desta, nas condições entabuladas (ID. 4952057).

Depreende-se dos autos que a recorrida possui montante de débito em aberto com a recorrente, de forma que, muito embora amparada por tutela jurisdicional em processo conexo ao presente, cujo objeto perfaz a abstenção da negativação de seu nome e do vínculo de demais restrições, foi surpreendida com protesto.

Sem maiores delongas, a suspensão do fornecimento de energia elétrica não pode ser usada como mecanismo para forçar a recorrida a realizar o pagamento de faturas em atraso
, bem como deve se ater aos ditames da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

No tocante a legalidade na inclusão do nome da recorrida junto ao cadastro dos órgãos de restrição ao crédito, tal alegação não se prospera por tratar-se ordem judicial, proferida por meio decisão em sede liminar nos próprios autos, quanto a abstenção pela recorrente de tal ato (ID. 4951574).

Por fim, quanto ao débito em aberto, verifico que o pagamento restou determinado na sentença proferida, a qual entendo não merecer reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno

a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)